Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602675-62.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. GASTOS
REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL,
MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA.
V A L O R
E
P E R C E N T U A L
SIGNIFICATIVOS. CONTRATAÇÃO DE
CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO
NO FACEBOOK. NÃO COMPROVAÇÃO
DO GASTO. RECOLHIMENTO DO VALOR
AO TESOURO NACIONAL. ART. 35, § 2º, I
DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/19 DO TSE.
OMISSÃO DE GASTOS. UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELA CONTA BANCÁRIA. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (RONI).
DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO
TESOURO NACIONAL. ARTIGO 32, § 1º,
VI, DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019 DO
T S E . I R R E G U L A R I D A D E S N A S
D E S P E S A S R E A L I Z A D A S C O M
RECURSOS DO FEFC. VEÍCULOS
LOCADOS SEM O CORRESPONDENTE
GASTO COM COMBUSTÍVEL. ATRASO
NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA
Num. 43852725 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571203200000042809131
Número do documento: 24041922571203200000042809131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 12:53:11

ESPECÍFICA. ATRASO IRRELEVANTE.
COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL
DE PROPAGANDA DE USO COMUM.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DA DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO REALIZADA
A
O U T R O S
C A N D I D A T O S .
OBRIGATORIEDADE. PERCENTUAL
DIMINUTO. IRREGULARIDADES QUE NO
CONJUNTO APRESENTAM VALOR E
PERCENTUAL ELEVADOS. PRINCÍPIOS
D A
R A Z O A B I L I D A D E
E
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
I N A P L I C A B I L I D A D E . C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. A existência de gastos eleitorais
realizados em data anterior à entrega das
prestações de contas parcial, não
informados à época, que correspondam a
percentual inexpressivo no contexto da
campanha, não compromete a fiscalização
das contas, ensejando ressalva no ponto.

2. A não comprovação da utilização dos
créditos com impulsionamento constitui
sobra financeira, na forma do artigo 35, §
2º, I da Resolução 23.607/2019 do TSE,
devendo o saldo remanescente, pago com
r e c u r s o s d o F u n d o E s p e c i a l d e
Financiamento de Campanha, ser recolhido
ao Tesouro Nacional. Precedentes desta
Corte.

3. A omissão de despesas, identificadas
mediante procedimentos de circularização
de dados da Justiça Eleitoral, é
irregularidade grave, pois pressupõe indício
de trânsito de recursos fora da conta
bancária de campanha, afetando a
confiabilidade e transparência das contas
apresentadas.

3.1. A existência de desp

Inteiro teor:
22/04/2024
Número: 0602675-62.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- JACOB ALFREDO STOFFELS
KAEFER - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFER
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
ANA ROBERTA DE OLIVEIRA RAMOS (ADVOGADO)
SANDRO LUIZ WERLANG (ADVOGADO)
JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFER (REQUERENTE)
ANA ROBERTA DE OLIVEIRA RAMOS (ADVOGADO)
SANDRO LUIZ WERLANG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43852725
19/04/2024
22:57
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.319

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602675-62.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFER DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: ANA ROBERTA DE OLIVEIRA RAMOS - OAB/PR72991
ADVOGADO: SANDRO LUIZ WERLANG - OAB/PR29760
REQUERENTE: JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFER
ADVOGADO: ANA ROBERTA DE OLIVEIRA RAMOS - OAB/PR72991
ADVOGADO: SANDRO LUIZ WERLANG - OAB/PR29760
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. GASTOS
REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL,
MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA.
V A L O R
E
P E R C E N T U A L
SIGNIFICATIVOS. CONTRATAÇÃO DE
CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO
NO FACEBOOK. NÃO COMPROVAÇÃO
DO GASTO. RECOLHIMENTO DO VALOR
AO TESOURO NACIONAL. ART. 35, § 2º, I
DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/19 DO TSE.
OMISSÃO DE GASTOS. UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELA CONTA BANCÁRIA. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (RONI).
DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO
TESOURO NACIONAL. ARTIGO 32, § 1º,
VI, DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019 DO
T S E . I R R E G U L A R I D A D E S N A S
D E S P E S A S R E A L I Z A D A S C O M
RECURSOS DO FEFC. VEÍCULOS
LOCADOS SEM O CORRESPONDENTE
GASTO COM COMBUSTÍVEL. ATRASO
NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA
Num. 43852725 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571203200000042809131
Número do documento: 24041922571203200000042809131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 12:53:11

ESPECÍFICA. ATRASO IRRELEVANTE.
COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL
DE PROPAGANDA DE USO COMUM.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DA DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO REALIZADA
A
O U T R O S
C A N D I D A T O S .
OBRIGATORIEDADE. PERCENTUAL
DIMINUTO. IRREGULARIDADES QUE NO
CONJUNTO APRESENTAM VALOR E
PERCENTUAL ELEVADOS. PRINCÍPIOS
D A
R A Z O A B I L I D A D E
E
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
I N A P L I C A B I L I D A D E . C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. A existência de gastos eleitorais
realizados em data anterior à entrega das
prestações de contas parcial, não
informados à época, que correspondam a
percentual inexpressivo no contexto da
campanha, não compromete a fiscalização
das contas, ensejando ressalva no ponto.

2. A não comprovação da utilização dos
créditos com impulsionamento constitui
sobra financeira, na forma do artigo 35, §
2º, I da Resolução 23.607/2019 do TSE,
devendo o saldo remanescente, pago com
r e c u r s o s d o F u n d o E s p e c i a l d e
Financiamento de Campanha, ser recolhido
ao Tesouro Nacional. Precedentes desta
Corte.

3. A omissão de despesas, identificadas
mediante procedimentos de circularização
de dados da Justiça Eleitoral, é
irregularidade grave, pois pressupõe indício
de trânsito de recursos fora da conta
bancária de campanha, afetando a
confiabilidade e transparência das contas
apresentadas.

3.1. A existência de despesas pagas com
recursos que não transitaram pela conta
bancária, as quais podem indicar o
recebimento de receitas de origem não
identificada (RONI), enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

4. A existência de contratação referente ao
gasto com locação de veículo no CNPJ de
Num. 43852725 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571203200000042809131
Número do documento: 24041922571203200000042809131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 12:53:11

campanha do candidato caracteriza a
despesa como de natureza eleitoral e não
pessoal.

4.1. Tratando-se de despesa eleitoral não
se permite a aplicação do § 6º, o artigo 35,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
devendo ser paga com recursos de
campanha, bem como ser declarada na
respectiva prestação de contas, sob pena
de ensejar omissão de despesa.

4.2. A existência de despesas pagas com
r e c u r s o s d o F u n d o E s p e c i a l d e
Financiamento de Campanha – FEFC, sem
a devida comprovação, enseja a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, na forma
do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

5. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, é
obrigatória a abertura de conta bancária
específica, no prazo de 10 dias contados da
concessão do CNPJ.

5.1. O atraso na abertura da conta bancária
específica por um curto período pode ser
ressalvado, nas hipóteses em que não
compromete a fiscalização e a efetiva
análise das contas.

6. As despesas com material impresso de
publicidade e as doações estimáveis em
dinheiro, realizadas por candidato em
benefício de outros candidatos, devem ser
registradas na prestação de contas do
doador.

6.1. Na espécie, ainda que não tenha
havido o registro das doações estimáveis
em dinheiro realizadas a outros candidatos,
houve o devido lançamento das despesas e
os valores transitaram pela conta corrente
do FEFC, de modo que não há que se
determinar a devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

7. A existência de irregularidades que no
conjunto apresentam valor total superior a
R$ 1.064,00 e percentual acima de 10% da
movimentação financeira de campanha
impede a aplicação dos princípios da
Num. 43852725 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571203200000042809131
Número do documento: 24041922571203200000042809131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 12:53:11

razoabilidade e proporcionalidade,
ensejando a desaprovação das contas.

8. Contas desaprovadas com determinação
de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/04/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada por Jacob Alfredo Stoffels
Kaefer, filiado ao Partido Republicano da Ordem Social - PROS, candidato não eleito ao
cargo de Deputado Federal nas eleições de 2022.

O candidato obteve 10.349 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 1.014.398,50, sendo R$
999.000,00 de recursos financeiros (R$ 800.000,00 do partido político, oriundos do FEFC,
e R$ 199.000,00 de pessoas físicas) e R$ 15.398,00 de recursos estimáveis em dinheiro
do partido, provenientes do FEFC. Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário
(ID 43237933).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas (ID 43785115), apontando as seguintes irregularidades:
a) omissão de receitas e de gastos eleitorais; b) atraso na abertura de conta bancária
específica; c) inconsistências em gastos com publicidade; e d) gastos realizados em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época.

Intimado do parecer conclusivo, o prestador juntou manifestação (ID
43789835), com vistas a afastar as irregularidades identificadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (ID
43801260), com determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional,
especialmente em razão dos elevados valores com gastos realizados em data anterior à
entrega da prestação de contas parcial, mas não entregues à época.

É o relatório.

Num. 43852725 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571203200000042809131
Número do documento: 24041922571203200000042809131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 12:53:11

FUNDAMENTAÇÃO

I. O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

II. A Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela desaprovação das
contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época:

Constou no parecer técnico informação sobre a realização de despesas em
data anterior à data inicial da entrega da prestação de contas parcial, mas não informados
à época, em afronta ao contido no artigo 28, § 4º, II da Lei nº 9.504/1997, reproduzido no
artigo 47, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, quais sejam:

Num. 43852725 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571203200000042809131
Número do documento: 24041922571203200000042809131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 12:53:11

Num. 43852725 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571203200000042809131
Número do documento: 24041922571203200000042809131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 12:53:11

Num. 43852725 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571203200000042809131
Número do documento: 24041922571203200000042809131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 12:53:11

Intimado do parecer de diligências, o prestador afirmou o seguinte (ID
43700741):

“Com relação a despesas contratadas porém não pagas anterior a prestação de contas
parcial, se deu decorrente da demora no recebimento dos contratos de despesas com
pessoal, os quais foram apresentados durante o decorrer do pleito eleitoral, desta forma
consideramos que foi um erro material a título informativo, não gerando prejuízos a
prestação de contas final do candidato.

Outrossim, importante ressaltar que não houve movimentação de recurso sem a respectiva
prestação de contas, pois os prestadores de serviços foram pagos somente após o
recebimento dos contratos, que foram informados nas prestação de contas parciais
seguintes.”
Num. 43852725 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571203200000042809131
Número do documento: 24041922571203200000042809131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 12:53:11

Dessa forma, constou no parecer conclusivo que a inconsistência restou
mantida.

Nos termos do que dispõe o artigo 36, parágrafo 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da data de realização do pagamento e devem ser registrados na
prestação de contas no ato da sua contratação.

Além disso, como se depreende do artigo 47, parágrafo 6º, da mesma
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a não apresentação tempestiva da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Com efeito, o objetivo da norma é o de possibilitar ao eleitor verificar
informações a respeito de como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam as
suas verbas durante a campanha eleitoral.

Esta Corte já decidiu que no julgamento da prestação de contas final deve ser
aferido se a irregularidade relativa às omissões de receitas ou despesas na parcial
permitiu a fiscalização da movimentação financeira realizada. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO
DE DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
PRESENÇA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
CONCOMITANTE DA CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. IMPOSIÇÃO DE
RESSALVA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAMPANHA E CESSÃO DE VEÍCULOS.
IRREGULARIDADE QUE ENSEJA RESSALVA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS QUE
APONTAM PARA A OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS OCORRERAM
COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE. NÃO
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO
AO TESOURO NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.

1. Nos termos do § 6º do art. 47 da Res.–TSE nº 23.607/2019 "A não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade de
julgamento da prestação de contas final".

2. Embora o prestador não tenha apresentado a prestação de contas parcial, a inclusão no
SPCE do relatório financeiro contendo todas as informações que normalmente são inseridas
na prestação de contas parcial, englobando não apenas as informações relativas às receitas
financeiras recebidas, mas também a declaração dos recursos estimáveis e dos gastos até
então contratados, permite a fiscalização concomitante da movimentação financeira
realizada pela campanha.

(...)

Num. 43852725 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571203200000042809131
Número do documento: 24041922571203200000042809131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 12:53:11

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060404576, Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Data 14/12/2022)

No caso, verifica-se que a transparência das contas restou prejudicada, tendo
em vista o elevado valor das operações informadas intempestivamente (R$ 484.550,00),
que equivalem a aproximadamente 47,77% do total de recursos movimentados na
campanha (R$ 1.014.398,50), de forma que a irregularidade, por si só, enseja a
desaprovação das contas.

Não obstante tratar-se de recurso público, oriundo do FEFC, as despesas
foram devidamente comprovadas por documentos fiscais idôneos, não havendo que se
falar em devolução de valores ao erário.

b) Omissão de receitas e de despesas:

Foi identificada no parecer conclusivo a existência de divergências entre as
despesas apontadas na prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, infringindo o
artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser
indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste
modo, importar no uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete
a lisura e a confiabilidade da prestação de contas eleitorais.

b.1) Impulsionamento de conteúdos no Facebook:

Inicialmente, constou no parecer de diligências que foram realizados gastos
com impulsionamento de conteúdo, com recursos do FEFC, no valor de R$ 20.000,00,
tendo sido emitida uma nota fiscal eletrônica no CNPJ de campanha do prestador de
contas pelo fornecedor Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. no montante de R$
Num. 43852725 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571203200000042809131
Número do documento: 24041922571203200000042809131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 12:53:11

16.051,04, como bem se observa (ID 43685692):

Deste modo, restou uma divergência de R$ 3.948,96 entre o valor
comprovado e o efetivamente pago.

Em manifestação ao parecer de diligência, o prestador expôs o seguinte (ID
43700741):

“Com relação a divergência apurada de R$3,948,96 (três mil novecentos e quarenta e oito
reais e noventa e seis centavos), foi apresentado pelo Facebook o recibo de utilização do
crédito com titulo “META”, no valor de R$ 1.362,70 (hum mil trezentos sessenta dois reais e
setenta centavos), na época da prestação de contas não foi aceito o recibo exigindo-se a
nota fiscal que não foi recebida durante a campanha eleitoral, ficando um saldo a utilizar do
crédito pago de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no valor de R$ 2.586,26 (dois mil quinhentos
oitenta seis reais e vinte seis centavos), valor que deveria ser devolvido para a conta de
campanha, porém com o encerramento do período eleitoral não foi efetuada a respectiva
devolução.

Tendo em vista que a conta corrente do candidado estava encerrada não foi possível a
devolução, desta forma solicita que seja expedido ofício pela Justiça Eleitoral para a
empresa Facebook para que providencie a respectiva devolução do valor de R$ R$
2.586,26 (dois mil quinhentos oitenta seis reais e vinte seis centavos) diretamente para o
FEFC do Partido, bem como apresente a Nota Fiscal ou realize a devolução de R$ 1.362,70
(hum mil trezentos sessenta dois reais e setenta centavos)”.

Diante disso, o setor técnico consignou no parecer conclusivo de ID
43785115 que:

Num. 43852725 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571203200000042809131
Número do documento: 24041922571203200000042809131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 12:53:11

Deste modo, foram identificados gastos com impulsionamento no valor de R$
20.000,00, entretanto, o prestador apresentou duas notas fiscais referentes ao serviços
prestados, as quais somam R$ 17.413,74 (R$ 16.051,04 + R$ 1.362,70), restando,
portanto, sem comprovação o valor de R$ 2.586,26.

Especificamente em relação aos gastos com impulsionamento de conteúdos
contratados diretamente com provedor da aplicação de internet, o artigo 35, § 2º, I e II da
Resolução nº 23.607/20419 do TSE, prevê que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:

(...)

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da origem
dos recursos.

A não comprovação do gasto com impulsionamento constitui sobra financeira,
na forma do artigo 35, § 2º, I da Resolução nº 23.607/19 do TSE acima mencionado.
Dessa forma, o valor de R$ 2.586,26, pago com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme vem
decidindo este TRE/PR em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. OMISSÃO DO DEVER DE
INFORMAR O RECEBIMENTO DE DOAÇÕES. TRANSFERÊNCIA ERRÔNEA PARA O
PARTIDO DE RECURSOS DO FEFC. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITOS PARA
IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK. FEFC. SOBRA DO CRÉDITO CONTRATADO.
RECOLHIMENTO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A
VINCULAÇÃO COM A CAMPANHA ELEITORAL. USO INDEVIDO DE RECURSOS
PÚBLICOS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECOLHIMENTO.

(...)

5. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento constitui
sobra financeira, na forma do art. 35 § 2º, I da Resolução TSE 23.607/19. O saldo
Num. 43852725 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571203200000042809131
Número do documento: 24041922571203200000042809131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 12:53:11

remanescente de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

6. Desaprovação das contas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060347153, Acórdão, Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 189, Data 26/09/2023)

Por fim, denota-se que a inconsistência, no montante de R$ 2.586,26
representa apenas 0,25% do total de recursos movimentados na campanha (R$
1.014.398,50), o que permite a anotação de ressalva no ponto. Contudo, a falha será
analisada em conjunto com as demais.

b.2) Gasto com combustível:

O setor técnico apontou no parecer de diligências que houve, pelo prestador,
omissão de gastos com combustíveis, no valor de R$ 200,00, como bem se observa (ID
43685692):

Devidamente intimado para prestar esclarecimentos sobre a irregularidade
apontada no parecer de diligências, o prestador apresentou manifestação (ID 43700741),
asseverando que “Com relação a respectiva nota fiscal nº 36679 no valor de R$ 200,00
(duzentos reais), o candidato desconhece a respectiva emissão, pois como pode ser
observado nas despesas do candidato, este não teve nenhuma despesa com
combustíveis, desta forma acredita-se que a nota pode ter emitida equivocamente para o
CNPJ do Candidato.”.

Diante disso, restou consignado no parecer conclusivo o seguinte (ID
43785115):

“Inconsistência mantida, tendo em vista que o documento fiscal da tabela retro está com
informação de válida (situação ativa) pelo órgão fazendário e não houve comprovação de
cancelamento da nota, acompanhado de esclarecimentos firmados pelo fornecedor, nos
termos do § 6° do art. 92 da Res. TSE n° 23607/19.”

No caso, mediante circularização, o setor técnico localizou a nota fiscal nº
36679, emitida pelo fornecedor Auto Posto Jardim Querencia Ltda., no valor de R$
200,00, cujo pagamento não foi localizado na conta bancária, tampouco registrado na
presente prestação de contas.
Num. 43852725 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571203200000042809131
Número do documento: 24041922571203200000042809131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 12:53:11

Nesse panorama, importante consignar que o pagamento de despesas com
recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha impede a aferição da
origem dos recursos utilizados, devendo o montante de R$ 200,00 ser recolhido ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

Contudo, a inconsistência representa cerca de 0,02% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 1.014.398,50), o que permite a anotação de ressalva no
ponto. Ainda assim, a falha será sopesada com as demais.

b.3) Despesas realizadas com locação de veículo, sem o correspondente
registro de gasto com combustível:

O parecer diligências apontou inconsistências nas despesas com locação de
veículos, custeadas com recursos do FEFC, em razão da ausência dos respectivos
registros de gastos com combustíveis. Confira-se:

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador afirmou que “Quanto ao
contrato cessão e locação de veículos e despesas com transporte e deslocamento, foi
contratada, com despesas de combustíveis e manutenções dos respectivo veículo e
transporte, sendo que todas as despesa por conta dos contratados, desta forma não
existe a despesa com combustíveis” (ID 43700741).

Diante disso, o parecer conclusivo consignou o seguinte (ID 43785115):

“- Observa-se que no contrato de locação de veículo para campanha eleitoral firmado com a
locadora Andressa Roani, consta na cláusula quarta que o locatário é o responsável pelas
despesas com combustível (id. 43237836).

- Observa-se que no contrato de locação de veículo para campanha eleitoral firmado com a
locadora Elania Pereira Panizzio, consta na cláusula quarta que o locatário é o responsável
pelas despesas com combustível (id. 43237834).

- Inconsistência mantida.”

O artigo 35, § 11 da Resolução nº 23.607/2019 dispõe sobre os gastos com
combustíveis nos seguintes termos:

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:
Num. 43852725 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571203200000042809131
Número do documento: 24041922571203200000042809131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 12:53:11

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual conste o
volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.

Por outro lado, o artigo 35, § 6º, a, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
afiança que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e
não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza
pessoal da candidata ou do candidato:

(...)

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo
candidato na campanha;

Ocorre que, da análise dos contratos colacionados aos ID’s 43237834 e
43237836, denota-se que em ambos consta o CNPJ de campanha do prestador e que os
veículos estariam sendo locados não apenas para uso do candidato, mas “para fins
exclusivos de uso em campanha eleitoral pelo Partido/Candidato (...)” (grifamos).

Portanto, tratando-se de despesa eleitoral, não se aplica a hipótese prevista
no § 6º do artigo 35 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, devendo ser paga com
recursos de campanha, bem como ser declarada na respectiva prestação de contas, sob
pena de ensejar omissão de despesa.

Sobre o tema, esse foi o entendimento firmado por esta Corte em recente
caso análogo, veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADA ESTADUAL.
OMISSÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL COM REGISTRO DE
LOCAÇÃO/CESSÃO DE VEÍCULO. IRREGULARIDADE CONSTATADA. PAGAMENTO DE
DESPESAS COM FEFC. INCOMPLETUDE E INFORMAÇÃO DIVERGENTE DOS
Num. 43852725 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571203200000042809131
Número do documento: 24041922571203200000042809131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 12:53:11

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INCONSISTÊNCIA CONSTATADA. DEVOLUÇÃO
DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL. DIVERGÊNCIA ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS E EXTRATOS BANCÁRIOS. IRREGULARIDADES QUE
AFASTAM A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.

1. A ausência de registro de gastos com combustíveis, quando constatado o registro
cessão/locação de veículos na prestação de contas, constitui omissão de despesas.

1.1. A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência.

(...)

4. Contas Desaprovadas, com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060274057, Acórdão, Des. Julio Jacob Junior,
Publicação: DJE - DJE, 04/12/2023, grifamos)

Importante consignar que o setor técnico identificou por meio da
circularização, ainda que o prestador tenha declarado expressamente que não realizou
gastos com combustíveis, que teria ocorrido um gasto junto ao Posto Jardim Querencia
Ltda., no montante de R$ 200,00, conforme analisado no item anterior.

Todavia, dos contratos apresentados extrai-se que foi locado de Andressa
Roani um veículo Captiva Sport, placa FNF0099, no montante de R$ 2.000,00 (ID
43237836), e de Elaina Pereira Panizzio um Renalt Master Microônibus, placa
EZL6E15, no valor de R$ 17.050,00, ambos pelo período de 01/09/2022 a 01/10/2022 (ID
43237834), de modo que não se pode admitir que o combustível consumido ao longo do
período de 30 dias tenha tido um custo de apenas R$ 200,00.

Dessa forma, considerando que o pagamento de R$ 19.050,00 foi realizado
com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a
devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Por fim, tem-se que a irregularidade no valor de R$ 19.050,00, representa
aproximadamente 1,88% do total de recursos movimentados na campanha (R$
1.014.398,50) e será sopesada com as demais.

c) Atraso na abertura de conta bancária específica:

A Seção de Contas Eleitorais apontou atraso na abertura da conta bancária
específica, destinada ao recebimento de “doações para campanha”, prevista no artigo 8º,
§ 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Na espécie, a concessão do CNPJ de campanha pela Receita Federal se deu
Num. 43852725 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571203200000042809131
Número do documento: 24041922571203200000042809131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 12:53:11

em 11/08/2022, enquanto que a abertura da conta específica ocorreu em 22/08/2022,
conforme se vê:

O artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão
do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Cumpre observar que a abertura das contas bancárias constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral, de acordo com o disposto no
artigo 3º, I, “c” da citada Resolução TSE, com o objetivo de fiscalizar a arrecadação dos
recursos e a realização de gastos pelos partidos e, assim, conferir transparência às
contas eleitorais.

A legislação eleitoral determina a divisão dos recursos de campanha em três
contas distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii) outros recursos.

O prazo de 10 dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de
conta bancária aplica-se somente à conta específica, que é aquela destinada ao
recebimento de doações para campanha e de recursos próprios do candidato. Por esta
conta devem ser movimentados todos os recursos recebidos da fonte “outros recursos”,
ou seja, aqueles provenientes de pessoas físicas ou do próprio candidato.

Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento
de verbas públicas oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas apenas
se e quando forem recebidos recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de
Direito Eleitoral – TSE).

Entretanto, a inobservância do prazo legalmente estabelecido para abertura
da conta “doações de campanha” é considerada uma falha de natureza formal, que não
enseja a desaprovação das contas, nas hipóteses em que não se verifica a existência de
qualquer prejuízo à sua regularidade – sobretudo se considerado que não houve
movimentação financeira na campanha antes da abertura da conta bancária.

Nesse sentido é o entendimento deste TRE/PR:
Num. 43852725 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571203200000042809131
Número do documento: 24041922571203200000042809131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 12:53:11

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESPESAS COM
ADVOGADO E CONTADOR CUSTEADAS PELO PARTIDO. GASTO NÃO DECLARÁVEL.
ARTIGO 25, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. PRECEDENTES DO TSE E
DESTA CORTE. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO
IRRELEVANTE. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Não é obrigatório o registro, na prestação de contas, de despesa relativa a honorários de
serviços advocatícios e de contabilidade quando custeada por pessoa física, candidatos ou
partidos, por não se qualificar como doação ou receita, nos termos do artigo 25, parágrafo
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Precedente TSE. 1.1. Em recente julgado, o TSE
deliberou que "com base na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) não há como exigir do
prestador de contas a comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por
não se qualificar como doação ou receita." (REspE nº 0600402–75).

2. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatória a
abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias contados da concessão do
CNPJ.

2.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto período pode ser
ressalvado, nas hipóteses em que não compromete a fiscalização e a efetiva análise
das contas.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060370620, Relator(a) Des. Flavia Da Costa
Viana, Data 26/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. INOBSERVÂNCIA
DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE
FORMAL. DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. NÃO
COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK.
CUSTEIO COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO AO PARTIDO
POLÍTICO. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 30% DAS DESPESAS
DECLARADAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE AFASTADA. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual, no pleito
de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, por si só e por um
curto período, pode ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a efetiva
análise das contas. Precedente.

3. A não comprovação da utilização da totalidade de créditos de serviços de
impulsionamento contratado junto ao Facebook importa na transferência à agremiação
partidária do montante não utilizado, posto que o crédito contratado foi pago com recursos
provenientes do Fundo Partidário.

4. Na espécie, a despesa não comprovada relativa ao serviço contratado de
impulsionamento de conteúdo representa 30% dos gastos declarados, mostrando–se
inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Contas desaprovadas e com determinação de devolução de valores ao partido político.

Num. 43852725 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571203200000042809131
Número do documento: 24041922571203200000042809131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 12:53:11

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060247118, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Data 13/06/2023)

Na hipótese, verifica-se que a conta “doações para campanha” foi aberta com
apenas 1 dia de atraso em relação ao previsto no artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019, de modo que não trouxe qualquer prejuízo à fiscalização das contas,
revelando-se suficiente, neste ponto, a mera aposição de ressalva.

d) Ausência de registro de receitas estimáveis em dinheiro em benefício
de outros candidatos - material impresso:

O setor técnico identificou gastos eleitorais de uso comum classificados como
despesa do tipo “publicidade por adesivos” e “publicidade de materiais impressos”,
contratados pelo prestador de contas, sem o correspondente registro na prestação de
contas das doações estimáveis em dinheiro aos beneficiários de acordo com o rateio do
material produzido, nos termos dos artigos 35, § 8º e 60, §§ 4º e 5° da Resolução n°
23.607/19 do TSE, revelando inconsistências nas informações declaradas na presente
prestação de contas, quais sejam:

Num. 43852725 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571203200000042809131
Número do documento: 24041922571203200000042809131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 12:53:11

Ademais, consignou a unidade técnica que (ID 43785115) “Considerou-se
para cálculo do rateio com outras candidaturas a proporção de 50% (R$ 32.743,75) do
referido material produzido, que representa 3,27% dos gastos contratados.

Na petição de ID 43700741 o prestador afirmou o seguinte:

“De acordo com o artigo 60 § 4, II : As doações estimaveis em dinheiro entre candidatas ou
candidatos ou partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materias de
proparanda elitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsavél
pela pagamento da despesa.

Pelo entendimento do Candidato, estaria dispensado de solicitar Recibo Eleitoral de Doação
Estimavel, referente as dobradas, uma vez que o candidato fez a contratação e pagamento
das despesas com materias impressos e materiais de publicidade por adesivos, inclusive
registrou corretamente em sua prestação de contas a despesa e juntou o respctivo do
comprovante de pagamento.”.

Sobre o tema, os artigos 35, § 8º e 60, § 4º, II e § 5º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE preveem que as despesas com material impresso de publicidade,
realizadas por candidato em benefício de outros candidatos, devem ser registradas na
prestação de contas do doador, como se vê:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:

(...)

§ 8º Os gastos efetuados por candidata ou candidato ou partido político em benefício de
outra candidata ou outro candidato ou outro partido político constituem doações estimáveis
em dinheiro, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço. [...]
Num. 43852725 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571203200000042809131
Número do documento: 24041922571203200000042809131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 12:53:11

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa
cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos decorrentes
do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto
deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da
despesa.

(...)

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem
registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a III
do referido parágrafo.

De igual modo, a Lei das Eleições prevê que as doações estimáveis, que se
refiram ao uso comum de sedes e materiais de propaganda, deverão ser registradas na
prestação de contas do responsável pelo seu pagamento:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 6º Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de contas:

[...]

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos, decorrentes do uso
comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser
registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa.

(...)

Art. 38.

(...)

§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os
gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas, ou
apenas naquela relativa ao que houver arcado com os custos.

Em relação à propaganda conjunta, a Equipe de Trabalho da Propaganda e
Pesquisa Eleitoral desta Corte explica que “quando o material impresso veicular
propaganda conjunta de diversos candidatos, os candidatos beneficiários, que não
tiveram despesas com a produção do material, computarão os bens recebidos como
‘doação estimável em dinheiro’ e não como gasto que, de fato, não assumiram ou
realizaram. Neste caso, o gasto de campanha será registrado exclusivamente pelo(s)
doador(es) - partido ou candidato(s) – que efetivamente pagou(ram) as despesas”.
Num. 43852725 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571203200000042809131
Número do documento: 24041922571203200000042809131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 12:53:11

Destaca, ainda, que “a obrigatoriedade do lançamento de receitas estimáveis favorece o
cruzamento de dados entre os valores de gastos com materiais de uso comum
declarados por partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários, a fim de verificar
se houve, de fato, a contratação de um serviço" (Prestação de Contas Eleitoral
Abordagens Teóricas e Práticas, 2020, Instituto Memória, pp. 91-93).

Assim, apesar da dispensa de comprovação do referido gasto na Prestação
de Contas do beneficiário, o registro dos gastos e das doações estimáveis em dinheiro na
prestação de contas do doador é obrigatório.

Nesse sentido, colaciona-se o recente julgado desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. MATERIAL DE
PROPAGANDA DE USO COMUM. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO NÃO
REGISTRADA. OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO. IRREGULARIDADE QUE
REPRESENTA PERCENTUAL DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidata ao cargo de deputada
estadual, no pleito de 2022.

2. Os gastos efetuados por candidato em benefício de outro candidato, decorrentes
de materiais de publicidade impressa, constituem doações estimáveis em dinheiro e
devem ser registradas na prestação de contas do doador.

2.1. No particular, o valor da doação estimável omitida representa R$ 14.846,35, que
equivale 5,7% dos gastos totais de campanha, possibilitando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, para aposição de ressalva.

3. Em que pese a ausência de registro da doação estimável, a despesa foi
devidamente registrada na prestação de contas e os valores transitaram pela conta
corrente específica, de modo que não há se falar em devolução de valores ao Tesouro
Nacional, por ausência de previsão legal.

4. Contas aprovadas com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060256393, Acórdão, Des. Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 05/03/2024).

No caso, o Setor Técnico identificou que os gastos foram devidamente
registrados na presente prestação de contas, no montante de R$ 65.487,50, estando
ausente tão somente a declaração das doações estimáveis em dinheiro realizadas aos
beneficiários, no valor proporcional de R$ 32.743,75, equivalente à quota parte de 50% do
material de propaganda casada realizada com outros candidatos.

Da análise das notas fiscais apresentadas pelo prestador (ID’s identificados
na tabela acima colacionada), tem-se que em todas elas há a descrição do serviço
contratado, como exemplo a NF nº 2035, na qual constam os nomes dos outros
candidatos beneficiados pelo material impresso (ID 43237907):

Num. 43852725 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571203200000042809131
Número do documento: 24041922571203200000042809131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 12:53:11

Num. 43852725 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571203200000042809131
Número do documento: 24041922571203200000042809131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 12:53:11

Assim, resta configurada a irregularidade referente à ausência de registro
das doações estimáveis em dinheiro a outros candidatos, no valor de R$ 32.743,75 -
considerando-se a quota parte não declarada de 50% -, que representa cerca de 3,23%
dos recursos movimentados da campanha (R$ 1.014.398,50), o que permite a anotação
de ressalva no ponto. Entretanto, esta falha também será considerada em conjunto com
as demais.

Por fim, tendo em vista que houve o registro dos gastos na presente
prestação de contas, os valores transitaram pela conta corrente do FEFC e que foi
possível confirmar as doações aos beneficiários, desnecessária a determinação de
devolução dos recursos públicos ao Tesouro Nacional, por ausência de previsão legal.

III. Em conclusão, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas
na presente prestação de contas, as quais, em conjunto, perfazem o total de R$
539.130,01, que ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as
prestações de contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' - e
representa aproximadamente 53,14% do total de recursos utilizados na campanha (R$
1.014.398,50), percentual acima de 10%, inaplicável na espécie os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, ensejando, portanto, a desaprovação das contas com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo
o TRE em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO DE
RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE
UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO
Num. 43852725 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571203200000042809131
Número do documento: 24041922571203200000042809131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 12:53:11

DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada
ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade superior a 10% dos
recursos movimentados impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
ELEVADO PERCENTUAL. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data 06/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO COMUM. AUSÊNCIA DE
REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES
REALIZADAS PELO PARTIDO EM PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA
FISCAL MEDIANTE PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor máximo absoluto
de R$ 1.064,00, e somente pelo critério do valor absoluto já se vislumbra óbice à
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

Num. 43852725 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571203200000042809131
Número do documento: 24041922571203200000042809131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 12:53:11

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE
RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO
PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO. IRREGULARIDADE. RECURSOS
DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial inconsistência nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC que representa 64,60% do total da movimentação da campanha, impedindo a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a desaprovação
das contas é medida que se impõe. Precedentes do TSE.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data 28/07/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Jacob Alfredo Stoffels
Kaefer, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Republicano da
Ordem Social - PROS, nas Eleições de 2022, com determinação de recolhimento de R$
19.050,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, R$ 200,00, conforme artigo
32, § 1º, VI, e R$ 2.586,26, consoante artigo 35, § 2º, I, todos da referida Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme artigo 33, II, da Resolução nº
23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43852725 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571203200000042809131
Número do documento: 24041922571203200000042809131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 12:53:11

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602675-62.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFER DEPUTADO FEDERAL - Advogados
do INTERESSADO: ANA ROBERTA DE OLIVEIRA RAMOS - PR72991, SANDRO LUIZ
WERLANG - PR29760 - REQUERENTE: JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFER Advogados do
REQUERENTE: ANA ROBERTA DE OLIVEIRA RAMOS - PR72991, SANDRO LUIZ WERLANG -
PR29760.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor juiz Julio Jacob Junior. Participaram do julgamento os
eminentes julgadores: desembargador federal substituto João Pedro Gebran Neto, Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.04.2024

Num. 43852725 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571203200000042809131
Número do documento: 24041922571203200000042809131
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 12:53:11